Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO - CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença (ID 55751523) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora, em dobro, todos os descontos mensais efetuados referentes ao cartão de crédito consignado (deduzido o valor de R$ 2.000,00 depositado pelo banco na conta da consumidora) e a pagar-lhe indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
3. No caso, a pretensão do recorrente é de obter o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela autora sob o argumento de que a recorrente foi adequadamente informada sobre o seu conteúdo. Requer a reforma da sentença para que os pedidos da requerente sejam julgados improcedentes e, de forma subsidiária, que a restituição dos valores descontados seja realizada de forma simples (ID 55751534).
4. A prova dos autos é clara quanto à adesão por parte da recorrente à “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 55751301, pág. 6), vinculada ao “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID 55751301 - Pág. 9) E “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PLEO BMG” (ID 55751512 – pág. 12) todos assinados eletronicamente pela recorrente.
5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.
6. É de se notar que, ainda que a requerente afirme não ter anuído com a contratação do cartão de crédito, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (ID 55751512), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). As provas contemplam ainda a juntada da “Cédula de Crédito Bancário” (ID 55751512 - Pág. 10) e nela estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre o valor total da operação, valor de cada parcela, taxas de juros e outros encargos.
7. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
8. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
10. Assim, as cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de reclamação contemporânea aos primeiros pagamentos das parcelas contratadas evidenciam que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
11. Por fim, ausente ilicitude na contratação, por conseguinte, não há falar em dano moral indenizável.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.